Tribunal: TCU
Processo: 043.401/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2844/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.401/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Magali Cecilia da Cunha (XXX.888.687-XX); Maykon Coimbra de Brito (XXX.611.641-XX); Maysa Ilanna Silva da Costa (XXX.911.432-XX); Moises Lopes da Silva (XXX.808.715-XX); Monica Oliveira Teixeira de Freitas (XXX.136.501-XX); Neidja Ribeiro de Araujo Silva (XXX.265.521-XX); Pablo Emilio Rueda Tejerizo (XXX.486.215-XX); Patricia Brito Ribeiro (XXX.985.042-XX); Paula Andrea Lage (XXX.955.006-XX); Rosana Claudia Chagas de Oliveira (XXX.051.088-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.